Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O objeto do presente recurso é a reforma da decisão de origem que, apesar de extinguir o processo sem resolução do mérito em face do agravante Marcos Antonio Moreira, não condenou o agravado BRB ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em face disto, o agravante Marcos pugna, no presente recurso, pela modificação da decisão para condenar o agravado/exequente BRB aos ônus da sucumbência, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Verifico, contudo, que existe questão prejudicial à análise do mérito do presente agravo, uma vez que a questão acerca da legitimidade do agravante Marcos nos autos de origem é objeto de outro agravo sob minha relatoria. Desta forma, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do AGI 0730294- 27.2020.8.07.0000 pela Egrégia 3a Turma Cível, uma vez que naquele recurso está sendo discutida exatamente a legitimidade do agravante Marcos Antônio Moreira e eventual modificação desta legitimidade na execução de origem, poderá acarretar a perda do objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso. Após o julgamento do AGI 0730294- 27.2020.8.07.0000 voltem estes autos conclusos para análise. Intime-se as partes.